Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750218-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLON EUGENIO SANTOS TRAJANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Marlon Eugenio Santos Trajano (id 255545377). O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a gratuidade da justiça é destinada apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, conforme arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil e art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que o contracheque do agravado indica remuneração mensal bruta superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) líquidos, o que demonstra capacidade financeira para arcar com custas e honorários. Defende que o deferimento indiscriminado do benefício contraria a finalidade legal e cita precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema Repetitivo no 988 e o Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.282.598/RS. Requer o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão para indeferir a gratuidade da justiça e provimento do recurso (id 78385293). Intimei o agravante para manifestar-se sobre o possível não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias (id 78782385). Decorrido o prazo, não houve manifestação (id 79827814). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravo de instrumento não é a via adequada para impugnação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, além de os argumentos utilizados pelo agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não terem sido submetidos à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. O Código de Processo Civil em seu art. 1.015, estabelece hipóteses específicas para a interposição do agravo de instrumento e confere ao rol caráter taxativo. A decisão que concede gratuidade da justiça não se enquadra entre essas hipóteses, salvo quando demonstrada urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo no 988, firmou entendimento de que a mitigação do rol do art. 1.015 é admitida quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. No caso concreto, não há demonstração de urgência, pois a matéria pode ser reexaminada oportunamente. A impugnação à gratuidade da justiça pode ser apresentada na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, sem suspensão do processo, conforme dispõe o art. 100, caput, do Código de Processo Civil. Essas são as formas adequadas para questionar a manutenção do benefício. Não por via recursal autônoma. Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator